Tribunal: TJES
Processo: 0015343-29.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015343-29.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO GREIK MOREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015343-29.2019.8.08.0048

APELANTE: MÁRCIO GREIK MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Sustenta a Procuradoria de Justiça que o presente recurso não preenche os pressupostos recursais necessários, uma vez que interposto fora do prazo legal de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Entendo que os argumentos
não merecem prosperar.

Ora, para o escorreito desempenho das atribuições constitucionais e legais da Defensoria Pública, estabelecem os arts. 4º, V, e 44, I, da Lei Complementar nº 80/1994, a intimação pessoal com a remessa dos autos à Defensoria Pública e a contagem em dobro dos prazos para todas as suas manifestações processuais.

É de destacar, ainda, o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se considera a data em que os autos foram encaminhados à Defensoria Pública como a data da efetiva intimação:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR. ARTIGO 160 DO CPM. DEFENSORIA PÚBLICA. PRESENÇA DE DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DE LEITURA DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DEFENSIVO MEDIANTE REMESSA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA. 1. À Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, compete promover a assistência jurídica judicial e extrajudicial aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe asseguradas determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão constitucional. 2. Constitui prerrogativa a intimação pessoal da Defensoria Pública para todos os atos do processo, estabelecida pelo art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal; art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950; e art. 44, I, da Lei Complementar 80/1994, sob pena de nulidade processual. 3.
A intimação da Defensoria Pública, a despeito da presença do defensor na audiência de leitura da sentença condenatória, se perfaz com a intimação pessoal mediante remessa dos autos
. 4. Ordem concedida. [...]” (HC 125270, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 959), de que o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado, raciocínio válido também para a Defensoria Pública, dada sua equivalente essencialidade à função jurisdicional do Estado (art. 134 da OF) e as peculiaridades de sua atuação (STJ, REsp. n. 1.349.935-SE DJUe 13.9.2017).

Compulsando-se os autos, verifica-se que a sentença fora prolatada em audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 12/11/2020 (Doc. Vol. 02, pp. 73/79), ocasião em que tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública foram intimados, tendo sido determinada, ainda, a intimação do réu, o qual fora intimado, tão somente, em 19/02/2022, consoante certidão acostada no Doc. Vol. 02, p. 105.

Ato contínuo, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública em 29/04/2022, sexta-feira (Doc. Vol. 02, p. 106), tendo sido interposto o recurso de apelação em 05/05/2022 (Doc. Vol. 02, p. 107) e apresentadas as razões de apelação em 20/05/2022 (Doc. Vol. 02, p. 109).

Nos termos dos arts. 593, inciso I, e 600, ambos do Código de Processo Penal, os prazos para a interposição de apelação e oferecimento das razões recursais são de, respectivamente, 05 (cinco) e 08 (oito) dias.

Registre-se, ainda, que, a teor do disposto no art. 798, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Penal, o c. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 310, pela qual “
Quando
a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata
, salvo se não houver expediente,
caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir.
”

Assim, considerando a contagem em dobro dos prazos para a Defensoria Pública e levando-se em conta que o prazo para a interposição da apelação criminal teve início no dia 30/04/2022 (segunda-feira), primeiro dia útil após a remessa dos autos, há que se reconhecer a
TEMPESTIVIDADE
da apelação criminal interposta em 05/05/2022 (quinta-feira), ou seja, dentro do prazo de 10 (dez) dias, e das razões recursais ofertadas em 20/05/2022 (sexta-feira), antes do escoamento do prazo de 16 (dezesseis) dias.

Portanto, considerando o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MÁRCIO GREIK MOREIRA DA SILVA

em face da r. Sentença (Doc. Vol. 02, pp. 73/79), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o acusado pela prática do crime previsto no artigo 333, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, que fora substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, além de ter sido desclassificada a conduta do réu tipificada no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28, do mesmo diploma legal, aplicando-se-lhe a pena de advertência, e o absolvido quanto ao crime tipificado no artigo 329, do Código Penal.

Emerge da denúncia (Doc. Vol. 01. pp. 02/04) que, no dia 13 de julho de 2019, por volta das 08 horas, no Condomínio Ourimar, na Rua Domineu Rody Santana, Serra/ES, o denunciado trazia consigo 11 (onze) buchas de maconha e 02 (dois) pinos de cocaína, além de ter se oposto à prisão mediante violência e ter oferecido vantagem indevida a Agentes da Guarda Municipal, para não ser
preso. Consta, ainda, que o denunciado disse aos Agentes que não queria ser preso e que estava disposto a conversar com eles, ocasião em que ofereceu o aparelho celular apreendido aos Agentes, a fim de que não fosse preso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pugna pela absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 333, do Código Penal, sob o fundamento de insuficiência probatória, requerendo seja aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Ora, o delito de corrupção ativa, previsto no art. 333, do Código Penal, é classificado como formal, bastando para a sua consumação a oferta ou promessa de vantagem ilícita pelo agente a funcionário público, sendo irrelevante a aceitação ou recusa da proposta.

Tanto na esfera inquisitorial (Doc. Apenso, p. 18) quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Doc. Vol. 01, p. 83), o acusado negou a prática delitiva, declarando que não ofereceu celular para os policiais.

No entanto, a prova testemunhal converge no sentido de que o réu ofereceu vantagem indevida aos Agentes da Guarda, consistente em 01 (um) aparelho celular, a fim de não ser preso.

Nesse sentido, as testemunhas Policiais Militares JAIME WELLINGTON DE SOUZA e LUCAS GUILHERME PINTO declararam em sede policial (Doc. Apenso, pp. 10/14) que o acusado tinha em sua posse um telefone celular modelo MOTO G1, IMEI 354988057991133, e disse que não queria ser preso e que estava disposto a conversar com nossos agentes, oferecendo o telefone celular que estava em sua posse para que pudesse ser solto.

Em Juízo (Doc. Vol. 01, p. 80), a testemunha JAIME WELLINGTON DE SOUZA confirmou a versão apresentada no âmbito inquisitivo, no sentido de que presenciou a proposta de propina do acusado e este ofereceu o celular para não ser preso.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Sobre o tema, assim tem se manifestado este e. Sodalício:

“
(...) Demonstrado que o acusado ofereceu vantagem indevida a funcionário público com o fim de retardar ou impedir a prática de ato, mostra-se justificada a condenação pelo crime de corrupção ativa. Inteligência do artigo 333, do CP. Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão em flagrante e que se encontram em harmonia com as demais provas dos autos são válidos e revestidos de eficácia probatória. (TJES; APCr 0000374-14.2021.8.08.0056; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 06/07/2022; DJES 22/07/2022)

“
(...) O crime de corrupção ativa é formal e se consuma com a mera oferta de vantagem indevida, independente da ocorrência do resultado naturalístico. O dolo consiste na vontade do agente em solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem, sob a justificativa de exercer influência no ato praticado por funcionário público. A prova testemunhal única é válida quando se harmoniza com todo o contexto probatório. É o caso dos autos. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, sendo suficiente para comprovar a autoria do acusado no crime de corrupção ativa. (TJES; APCr 0001419-87.2020.8.08.0056; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022)

Desta feita, restando comprovado que o réu ofereceu vantagem indevida aos Agentes da Guarda, consistente em 01 (um) aparelho celular, visando livrar-se da prisão, o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015343-29.2019.8.08.0048

APELANTE: MÁRCIO GREIK MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, DO CP) E USO DE ENTORPECENTES (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06)
.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.

DEFENSORIA PÚBLICA. PRESENÇA DE DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DE LEITURA DA SENTENÇA. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DEFENSIVO MEDIANTE REMESSA DOS AUTOS.
PRAZO EM DOBRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. PREFACIAL
RECHAÇADA
.
ABSOLVIÇÃO
CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.CRIME FORMAL.
R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1. P
ara o escorreito desempenho d
as
atribuições constitucionais e legais
da Defensoria Pública,
estabelecem os arts. 4º, V, e 44, I, da Lei Complementar n
º
80/1994, a intimação pessoal com a remessa dos autos à Defensoria Pública
e a contagem em dobro dos prazos para todas as suas manifestações processuais
.

2. A intimação da Defensoria Pública, a despeito da presença do defensor na audiência de leitura da sentença condenatória, se perfaz com a intimação pessoal mediante remessa dos autos.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 959), de que o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado, raciocínio válido também para a Defensoria Pública, dada sua equivalente essencialidade à função jurisdicional do Estado (art. 134 da OF) e as peculiaridades de sua atuação. Precedentes STJ.

4. Preliminar de intempestividade rechaçada.

5. O delito de corrupção ativa, previsto no art. 333, do Código Penal, é classificado como formal, bastando para a sua consumação a oferta ou promessa de vantagem ilícita pelo agente a funcionário público, sendo irrelevante a aceitação ou recusa da proposta.

6. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

7. Comprovado que o réu ofereceu vantagem indevida aos Agentes da Guarda, consistente em 01 (um) aparelho celular, visando livrar-se da prisão, o desacolhimento da tese absolutória quanto ao crime de corrupção ativa é medida que se impõe.

8
.

Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.